Tribunal: TJES
Processo: 5001669-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA DIONISIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de veículos em face de decisão que, nos autos de ação indenizatória, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC. A decisão recorrida reconheceu a existência de relação de consumo, bem como a verossimilhança das alegações autorais, ante os elementos constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegação de defeito em veículo adquirido junto à empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é instrumento previsto no CDC e se justifica diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
4. A jurisprudência admite a aplicação da regra mesmo nos casos em que o consumidor é pessoa jurídica, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica.
5. A alegação de prova diabólica não procede, pois a inversão não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados, tampouco impede a ampla defesa da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
" "
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, inclusive técnica.
2. A alegação de prova diabólica não afasta a incidência da regra de redistribuição probatória prevista na legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 12, § 3º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 13/04/2011; TJDF, AI 0723170-17.2025.8.07.0000; TJMG, AI 1599270-12.2025.8.13.0000; TJSP, AI 2186223-56.2025.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 0000870-55.2017.8.08.0065, ajuizada por
MARCELO DE SOUSA DIONISIO
, que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão agravada entendeu pela presença dos requisitos legais para inversão probatória em benefício do consumidor, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, com base nos fatos e nos documentos acostados aos autos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma: (i) A ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova; (ii) a impossibilidade de produzir prova negativa a respeito da inexistência do defeito alegado; (iii) a inexistência de verossimilhança nas alegações do autor; (iv) a inadequação da inversão do ônus da prova diante da suposta descaracterização da hipossuficiência técnica do autor; (v) a ocorrência de prova diabólica e cerceamento de defesa. Com base nestes argumentos requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.

Na decisão ID 12120079 foi indeferido o efeito suspensivo postulado, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me competia relatar,
inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
interposto por
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 0000870-55.2017.8.08.0065, ajuizada por
MARCELO DE SOUSA DIONISIO
, que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão agravada entendeu pela presença dos requisitos legais para inversão probatória em benefício do consumidor, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, com base nos fatos e nos documentos acostados aos autos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma: (i) A ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova; (ii) a impossibilidade de produzir prova negativa a respeito da inexistência do defeito alegado; (iii) a inexistência de verossimilhança nas alegações do autor; (iv) a inadequação da inversão do ônus da prova diante da suposta descaracterização da hipossuficiência técnica do autor; (v) a ocorrência de prova diabólica e cerceamento de defesa. Com base nestes argumentos requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, a controvérsia posta cinge-se à legalidade da decisão que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000870-55.2017.8.08.0065, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, além de legalmente prevista, é instrumento de equidade processual destinado a equilibrar as forças entre fornecedor e consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que dispõe:

“Art. 6º: São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor pode decorrer de lei (
ope legis
) ou de determinação judicial (
ope judicis
).

Na primeira hipótese - que é o caso dos autos - a própria lei excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova. Como exemplos
“dessa situação as hipóteses previstas pelos enunciados normativos dos arts. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I, do CDC,
atribuindo ao fornecedor o ônus
da comprovar, na responsabilidade civil por acidente de consumo -
fato do produto
(art. 12) ou
fato do serviço
(art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 331, I, do CPC, seria do consumidor demandante.”
(STJ, 2ª Seção, REsp 802.832-MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/04/2011).

Ainda sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora ré contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em verificar: (I) se ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora; e (II) se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir3. De acordo com o art. 206, § 1º, II, do CC e a tese fixada no iac 2 do c. STJ, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora. 4. Nos termos do art. 189 do CC, a prescrição tem início com a violação do direito, o que, no caso em exame, ocorreu quando a autora teve ciência da suposta falha no serviço de reparo do veículo segurado. 5. Se a ação foi ajuizada em 28/8/2024, antes de completado um ano da data em que os vícios foram constatados (30/6/2023), não se verifica a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC. 6.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é admissível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, demonstrada pela desigualdade técnica e econômica entre as partes, como se observa no caso em apreço
. lV. Dispositivo7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AI 0723170-17.2025.8.07.0000; Ac. 2031030; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 06/08/2025; Publ. PJe
19/08/2025
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E DE FABRICAÇÃO EM AUTOMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA
. RECURSO PROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, prevê o art. 6º do CDC a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando, a critério do Juiz, restar evidenciada a verossimilhança das alegações da parte ou, ainda, quando ela for hipossuficiente. Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao entender que basta a existência de um dos mencionados requisitos para que seja possível a inversão do ônus probatório, nos moldes da legislação consumerista.
Constatando-se a hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar a natureza, a origem e a extensão dos vícios existentes no veículo automotor por ele adquirido, diante da suspeita de que se trata de falhas ocorridas na fabricação do automóvel, de rigor a inversão da regra de distribuição do ônus da prova
nessa extensão do conflito de interesses. Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG; AI 1599270-12.2025.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 14/08/2025; DJEMG
14/08/2025
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c. C. Indenização por danos material e moral. Decisão de origem que determinou a redistribuição do ônus da prova ao afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Matéria expressamente prevista no artigo 1.015, inciso XI, do CPC. Aquisição de veículo zero quilômetro por pessoa jurídica prestadora de serviços de sonorização e iluminação. Veículo utilizado para transporte de equipamentos.
Vícios mecânicos recorrentes. Relação de consumo configurada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e mitigação da teoria finalista, à vista da patente vulnerabilidade técnica
. Verossimilhança das alegações, outrossim, verificada, em razão do defeito apresentado em pouco tempo de uso, e não resolvido mesmo após a troca do motor pela agravada.
Reconhecimento da relação de consumo. Inversão do ônus da prova
. Precedentes desta E. Corte. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186223-56.2025.8.26.0000; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025) (TJSP; AI 2186223-56.2025.8.26.0000; Pariquera-Açu; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Luiza Villa Nova; Julg.
31/07/2025
) (destaquei)

As alegações de prova diabólica e de impossibilidade de produção probatória não se sustentam. Como bem destacado pela decisão agravada, a inversão não exime a parte autora da demonstração dos fatos mínimos e indícios razoáveis, tampouco impede a ampla defesa da parte ré, a quem compete a demonstração de ausência de defeito, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, mantendo-se incólume a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar